Tribunal: TJSP
Processo: 2042213-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa do ramo da tecnologia contra Google Brasil Internet Ltda. Na inicial, a autora narra, em síntese, que, após quase três anos utilizando conta do Google recebeu duas faturas em valores exorbitantes, totalmente desvencilhados do montante que vinha sendo cobrado. Juntou notas fiscais. Tendo em vista o risco de cancelamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa do ramo da tecnologia contra Google Brasil Internet Ltda. Na inicial, a autora narra, em síntese, que, após quase três anos utilizando conta do Google recebeu duas faturas em valores exorbitantes, totalmente desvencilhados do montante que vinha sendo cobrado. Juntou notas fiscais. Tendo em vista o risco de cancelamento dos serviços prestados, requereu a tutela de urgência para que o Google se abstivesse de suspender a plataforma denominada "Vision API OCR". Tutela concedida em primeira instância que deve ser mantida ante a verossimilhança do direito alegado e tendo em vista que a suspensão do serviço pode impactar diretamente na atividade da agravada. Ademais, há reversibilidade da tutela. Preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, do CPC. Alegação de que a decisão combatida é genérica que não subsiste, eis que foi especificamente mencionada a plataforma supramencionada. Recurso ao qual se nega provimento.